Tribunal: TJES
Processo: 5023489-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023489-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON ALVES DIAS
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023489-09.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.

RECORRIDO
: EDIMILSON ALVES DIAS, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO MESMO DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO MÍNIMO PROBATÓRIO A JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A presente demanda foi ajuizada pelo autor em face da Ré sob a alegação de descumprimento de contrato de prestação de serviços odontológicos visto que realizou o pagamento integral do valor ajustado, sem que o tratamento fosse concluído. Sustenta que buscou resolução extrajudicial através do Procon sem êxito. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada a restituir os valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não conclusão do tratamento contratado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida (Odontocompany) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré (Odontocompany) consistem: (i) analisar a preliminar ilegitimidade passiva por se tratar de empresa franqueadora; (ii) verificar a alegação incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria; (iii) verificar se houve falha na prestação serviço contratado, justificando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; (iv) analisar se a conduta da recorrente enseja a condenação por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. A Recorrente alega a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

5. Por fim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva nos termos da jurisprudência do col. STJ, in
verbis
: “1. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).” (STJ - AgInt no AREsp: 1090404 SP 2017/0092338-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

6. Por fim, rejeita-se o requerimento da ré de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorri-da, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7. Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença merece reforma. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)
(enfatizei)

8. Nesse sentido, assiste razão à recorrente ao apontar que a parte autora deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, de modo que, a despeito dos argumentos esposados na tese de defesa, o demandante deixa de apresentar a comprovação mínima da relação jurídica arguida na inicial com a entidade franqueada supostamente contratada para realização de tratamento dentário. Não há sequer o comprovante de pagamento pelos serviços do qual deseja obter o ressarcimento. Neste caso, o Autor deixou de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

9. Nesse sentido, na presente demanda não é possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações trazidas pela parte autora, isto porque o documento apontado pelo autor na inicial como suposto comprovante de pagamento (id 17197789) não traz qualquer informação do pagador, beneficiário, e o valor da prestação de serviços apontados na inicial, ainda, não traz cópia do processo administrativo aberto junto ao Procon, não traz contrato, e o diálogo acostado aos autos (id
17197790)
além de se tratar de prova unilateral, também não traz nenhuma informação relacionando as partes ao serviço questionado e muito qualquer prova de quitação deste, enfim, não há qualquer indício da relação jurídica sustentada pelo Requerente na inicial. Desse modo, impor o ressarcimento de valor sem a comprovação de mínima de que tais valores foram efetivamente dispendidos pelo Autor, equivale a impor o enriquecimento ilícito para parte Autora.

V. DISPOSITIVO

10. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a para reformar a sentença
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)